Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-49.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010256-49.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[K B PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.702.226/0001-58 (EMBARGADO), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), K B PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.702.226/0001-58 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1.ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS E MULTA – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

O recurso de embargos de declaração não constitui recurso de revisão, sendo inadmissível, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso opôs
o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Reexame Necessário da Sentença, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS E MULTA – NÃO INCIDÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A suspensão de exigibilidade do crédito tributário, enumerada no artigo 151, do Código Tributário Nacional, tem o condão de impedir a aplicação de multa ou juros moratórios, por não configurar a demora no recolhimento da exação pelo contribuinte, pressuposto dos aludidos encargos.

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, haja vista que, ao mesmo tempo que reconhece a existência da decisão favorável ao contribuinte (liminar proferida na Ação n. 34385-77.2014.8.11.0041), impede sua atualização, ou correção, regular, dado que ela pode ser revista no tema repetitivo, afeto ao Superior Tribunal Justiça, hipótese em que o Fisco poderá exigir o crédito constituído pelo auto de infração n. 886740000562017180.

Afirma que a suspensão da exigibilidade do crédito não impede sua atualização, pois, no período compreendido entre a concessão de medida liminar e a denegação da ordem, incidem a correção monetária e os juros de mora ou a taxa Selic, se for o caso.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, saneados os vícios apontados, e, de consequência, retificada a sentença, denegando a segurança.

A Embargada deixou de apresentar sua manifestação, consoante a certidão, encartada nos autos (id. 89523477).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso opôs o
presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, de minha relatoria.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante, no presente caso, sustenta que o acórdão é contraditório, vista que ao mesmo tempo em que reconhece a existência da decisão favorável ao contribuinte (liminar proferida na Ação n. 34385-77.2014.8.11.0041),

impede que o mesmo seja regularmente atualizado/corrigido, já que ela pode ser revista em sede de tema repetitivo afetado ao Superior Tribunal Justiça, hipótese em que o fisco poderá exigir o crédito constituído pelo auto de infração n. 886740000562017180.

Afirma que a suspensão da exigibilidade do crédito não impede sua atualização, pois no período compreendido entre a concessão de medida liminar e a denegação da ordem incide correção monetária e juros de mora ou a Taxa SELIC, se for o caso.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais ratificou a sentença reexaminada, uma vez que que a Impetrante possui decisão liminar favorável na Ação Constitucional n. 34385-77.2014.8.11.0041, na qual obteve o reconhecimento do direito de não pagar ICMS em relação ao que cobrado como TUSD.

Assinalei, ainda, como a questão está pendente de julgamento final, é dever de o Fisco lançar o referido tributo, sobre o qual, todavia, justamente por pender condição suspensiva – a cobrança está suspensa para a Impetrante – não sendo possível exigir, ou até mesmo, cobrar juro de mora do pagamento, porque o crédito não é exigível, não está vencido.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Reexame Necessário da Sentença.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Frisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021